Tribunal: TJBA
Processo: 8104397-24.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8104397-24.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUIZ ROBERTO JESUS BORGES

Advogado(s)
:
DANIEL DE ARAUJO PARANHOS

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DA CAUSA. CONCORDÂNCIA EXPRESSA DO EXECUTADO COM SALDO REMANESCENTE. POSTERIOR IMPUGNAÇÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação contra sentença que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença, declarou inexigível o valor remanescente de honorários advocatícios e extinguiu a execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão consiste em saber se o executado pode impugnar valor com o qual expressamente concordou em manifestação processual anterior;
e se de fato há valor remanescente devido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O executado concordou expressamente com
a existência de dívida
remanescente
no valor de
R$ 525,48,
mas
deixou de pagar e posteriormente impugnou a execução,
defendendo a inexistência de dívida remanescente
em manifesta contradição com seu comportamento anterior, violando o princípio da boa-fé processual (art. 5º do CPC)
do qual decorre a
vedação ao
venire contra factum proprium
.

4 – Independentemente disso, a instituição financeira de fato pagou um valor menor do que aquele que seria devido a título de honorários sucumbenciais, uma vez que não atualizou monetariamente o valor da causa que serviu de base para o arbitramento do encargo. Nesse contexto, a diferença deve ser atualizada monetariamente e sofrer a incidência de juros moratórios, a fim que se sobre o valor incidam os encargos previstos no art. 526, §2º do CPC (multa de 10% e honorários de 10%).

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso provido.
Sentença anulada. Retorno para processamento da execução do valor remanescente devido a título de honorários sucumbenciais.